Tribunal: TJDFT
Processo: 0726148-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726148-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA AGRAVADO: MARESSA MAYRA BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que determinou o depósito judicial da quantia incontroversa de R$ 10.641,75, atualizada monetariamente, no prazo de cinco dias improrrogáveis (ID 98364757, autos originais). Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada pela parte agravada em desfavor da agravante na qual afirmou ter sido sua “maquininha PAGSEGURO” furtada e o respectivo saldo bloqueado. Pleiteou a liberação dos valores e danos morais. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o saldo foi desbloqueado no dia 17/6/202 e o valor de R$ 10.641,75 ficado disponível na conta da agravada, de forma que esta já teria feito uso do quantitativo. Argumento que “não há se falar em devolução de valor, uma vez que já foi devolvido para a parte agravada e utilizado por esta, pelo que eventual liminar de liberação de tal verba configura bis in idem”. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 28141800). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de ter desbloqueado o valor correspondente na conta da agravada, haja vista o teor dos prints das telas colacionados no corpo do recurso de agravo de instrumento. Ademais, os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente diante da iminente possibilidade de bloqueio da quantia via SISBAJUD e expedição do alvará para a autora, ora agravada. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispenso as informações. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator